Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSIÇÃO, AO RÉU, DA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, ao recorrente, do ônus de informar a exata localização do bem móvel objeto da ação de busca e apreensão.

2. O Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao devedor, do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem móvel objeto da ação. 2.1. Em verdade, é a devedora quem deverá indicar o endereço de cumprimento da medida liminar de busca e apreensão ou fazer uso da faculdade de conversão do procedimento para execução, de acordo com a regra prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.

3. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento, com exatidão, de decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, a criação de embaraços à sua efetivação ou a promoção de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, incisos IV e VI, do CPC). 3.1. No caso em deslinde, no entanto, é possível perceber que a conduta processual adotada pelo agravante não extrapolou os limites do exercício da ampla defesa, não tendo havido a intenção de prejudicar o andamento processual. Assim, não está evidenciado o alegado ato atentatório à dignidade da justiça.

4. Recurso conhecido e provido.